Tribunal: TJDFT
Processo: 0730344-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução. Taxa condominial vinculada a imóvel integrante de programa habitacional. Possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos.
1. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível ao condomínio credor das respectivas taxas condominiais - art. 3o, inciso IV, da Lei 8.009/90.
2. Admite-se a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel do programa “Minha Casa, Minha Vida”, para pagamento do respectivo débito condominial.